Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700656-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGEFIS. FISCALIZAÇÃO. FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. COMERCIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTOQUE. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA. 1. A farmácia com manipulação é definida na Lei 13.021/14, em seu art. 3o, Parágrafo único, II, como o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 2. Os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. 3. Em regra, é necessário o registro de todos os medicamentos, insumos e correlatos junto ao Ministério da Saúde. Em relação aos medicamentos manipulados, especificamente, constituem-se exceção à esta regra, porquanto a manipulação ocorre por meio de um processo totalmente artesanal, conforme o quadro clínico de cada indivíduo, o que dificulta qualquer tentativa de registro e padronização. 4. Não obstante tais características, a Resolução n. 67/2007 e a Lei 5.991/73 impõem que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo. 5. A manipulação de fórmulas magistrais e oficinais somente é possível com a prescrição realizada por profissional legalmente habilitado de forma individualizada, sendo que a prescrição do medicamento pode ser feita por médicos ou não médicos (o farmacêutico, por exemplo), desde que legalmente autorizados pelos conselhos de classe, não havendo ingerência da Anvisa a respeito do assunto por se tratar de matéria estranha a suas atribuições. 6. Excepcionalmente, é possível a venda livre de medicamentos, os quais são isentos de prescrição, segundo o art. 7o da Lei 9.294/96, desde que cumpridos determinados requisitos, devendo inclusive estarem classificados nesta categoria pelo Ministério da Saúde, hoje na figura do órgão federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 7. No caso dos autos, inexiste norma expressa para que a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais esteja isenta de prescrição. 8. Quanto à possibilidade de estocar os medicamentos, a Lei 8.080/90 dispõe que a farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações. (Item 10.1 da norma). 9. Não há vedação ao estoque de preparações de fórmulas magistrais e oficinais; na verdade, a normativa não fala de "estoque gerencial", mas sim de estoque mínimo de acordo com as necessidades gerenciais, ou seja, em questões de demanda, de quantidade, de capacidade técnica, por exemplo, e não de estoque mínimo de preparações de eleição deliberada pelo estabelecimento com foco de oferecimento, tampouco exposição, destes produtos para fins comerciais. 10. A farmácia com manipulação, pela sua natureza, deve ter seu exercício regulado e fiscalizado, notadamente quando um bem maior poderá estar submetido a risco: a saúde de toda a população. É essa a sistemática da atividade regulatória de competência da ANVISA, que exerce a fiscalização no âmbito regional e local por meio das Diretorias de Vigilância Sanitária. 11. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 35, 36, 37, todos da Lei 5.991/73, 3o e 10, ambos da Lei 13.021/2014, por entender que tais dispositivos “dão liberdade de dispensação e comércio, às farmácias e drogarias, de qualquer tipo de qualquer produto manipulado isento”. Alega, ainda, que ato da Vigilância Sanitária que impõe exigência não prevista em lei, padece do vício de ilegalidade, situação que impõe a concessão da segurança, vez que presente direito líquido e certo a ser protegido, e que as resoluções da ANVISA tratam-se de regulamentos de complementação, delegados ou autorizados. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede seja declarada ilegal qualquer autuação referente as atividades de manipulação sem prescrição, exposição, estoque gerencial, entrega e comercialização em suas lojas ou através de seus sites dos produtos manipulados que não exijam prescrição médica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 35, 36, 37, todos da Lei 5.991/73, 3o e 10, ambos da Lei 13.021/2014, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 13314318): (...) A farmácia com manipulação, pela sua natureza, deve ter seu exercício regulado e fiscalizado, notadamente quando um bem maior poderá estar submetido a risco: a saúde de toda a população. É essa a sistemática da atividade regulatória de competência da ANVISA, que exerce a fiscalização no âmbito regional e local por meio das Diretorias de Vigilância Sanitária. (...) No caso dos autos, inexiste norma expressa para que a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais esteja isenta de prescrição. Na verdade, a Impetrante busca prevenir qualquer ação fiscalizatória por parte da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, o que não me parece viável, na medida em que cabe a este órgão tal medida pertinente às farmácias com manipulação. Vale destacar que a própria Recorrente não indicou concretamente qualquer apontamento de qual seja o medicamento de venda livre e tampouco a avaliação do órgão ministerial acerca da desnecessidade de prescrição médica ou ainda a proibição de venda por meio digital. (...) Portanto, não há que se concluir que há vedação ao estoque de preparações, como quer fazer crer a Recorrente, na verdade, a normativa não fala de "estoque gerencial", mas sim de estoque mínimo de acordo com as necessidades gerenciais, ou seja, em questões de demanda, de quantidade, de capacidade técnica, por exemplo, e não de estoque mínimo de preparações de eleição deliberada pelo estabelecimento com foco de oferecimento, tampouco exposição, destes produtos para fins comerciais. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Registre-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028